Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-19.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800236-19.2020.8.14.0044

APELANTE: MARLUCE DO SOCORRO COSTA

ADVOGADO DATIVO: LARYSSA CANTUARIA BARROS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS
E LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO BOLETIM MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO EM JUÍZO.

LEGÍTIMA DEFESA QUE SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE REAGE A AGRESSÃO OU AMEAÇA DE AGRESSÃO, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS - ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS) E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER), NÃO RESTOU EVIDENIADA POR QUALQUER MEIO, POIS A VÍTIMA NÃO AGREDIU OU AMEAÇOU A APELANTE. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE CONFIGURA.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS SEGUNDO TABELA DA OAB/PA.

ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO SENTIDO DE SER
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2024

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MARLUCE DO SOCORRO COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 13454707, que no dia 29 de março de 2020, a vítima, Natalino Costa de Melo, estava em sua residência, localizada na Zona Rural, Vila do Bacabal, quando a ora apelante, sua genitora, ofendeu sua integridade física, caracterizando violência no âmbito das relações domésticas.

Conforme os autos, após deixar a residência da família para morar em outro endereço a apelante foi até a casa onde a vítima residia com as irmãs para buscar alguns pertences e nessa data a vítima lhe pediu para não levar o aparelho de som, se iniciando uma discussão; que a apelante em seguida passou a agredir à vítima, lhe causando arranhões nas costas, braço e pescoço, como constatado pelo boletim médico e depoimentos de testemunhas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a ora apelante requerendo sua condenação como incursa nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em ID 13454708, foi recebida a denúncia, em 22/10/2020.

Resposta à acusação, ID 13454713.

Termo de Audiência em ID 13454733, mídia em ID 13454746/59.

Alegações finais ministeriais, ID 13454737.

Alegações finais defensivas, ID 13454743.

Em Sentença, ID 13454760, publicada em 02 de dezembro de 2021, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou a apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 03 meses de detenção, mínimo legal, patamar mantido na segunda e terceira fase, se tornando a pena final e definitiva em 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06, aplicando ao caso o que disposto no art. 77 do CP, suspendendo condicionalmente a pena mediante pelo prazo de 02 anos.

Em razões recursais, ID 17985918, alegou a defesa, em sede preliminar, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, afirmando que a ora apelante agiu em legítima defesa própria, pois fora agredida pelos filhos e que as supostas lesões causadas na vítima foram decorrentes de agressões recíprocas e que não restou comprovado, por meio de exame de DNA, que teria sido a apelante a autora, não podendo sua condenação ser decorrente tão somente da palavra da vítima, razão pela qual pugna pela absolvição da apelante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
mormente por não ter sido a vítima submetida a exame de corpo de delito;

em tese subsidiária, visa sua absolvição por falta de provas, alegando não ter restado comprovado nos autos quem iniciou as agressões e que não teve a apelante intenção de provocar qualquer agressão, inexistindo dolo em sua conduta, requerendo sua absolvição ou substituição da pena corporal por pena de multa, com aplicação ao caso do que disposto nos § § 4º e 5º, do CP, ante a ausência de dolo e da presença da legítima defesa.

Em contrarrazões, ID 17985921, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 19352177, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em documento de ID 19371637, requereu a representante legal da ora apelante que se fixe seus honorários dativos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MARLUCE DO SOCORRO COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
– Alega a apelante, em sede preliminar, ausência de justa causa à ação penal, pois teria agido em legítima defesa uma vez que fora agredida pelo filho, vítima, bem como por suas irmãs, não podendo a sentença se fulcrar somente na palavra da vítima e que a denúncia é inepta.

Adianto que rejeito a preliminar.

A alegada ausência de justa causa não se configura, pois, como bem se observa dos autos, há elementos suficientes a indicar a ocorrência do delito e sua autoria, subsistindo, portanto, justa causa à ação penal.

Quanto à inépcia da inicial, esta também não se configura, razão pela qual impõe-se ser rechaçada a tese, pois, como asseverou o magistrado singular em sua decisão, preenche a denúncia todos os requisitos elencados no art.
41
do
CPP
, tendo descrito os fatos, onde e como ocorreram, de modo a permitir o exercício da ampla defesa por parte da recorrente que o fez em sua plenitude, como se denota do simples manuseio dos autos.

Acerca da questão, o STF assentou que desde que seja possível o exercício do direito de defesa, eventuais omissões da denúncia quanto aos requisitos do art.
41
do
CPP
não implicam necessariamente na sua inépcia, sendo certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (
CPP
, art.
569
), sendo neste sentido sua manifestação,
verbis
:

"Denúncia que apresenta narrativa que se ajusta ao modelo da conduta proibida não é, em princípio, inepta porquanto permite a ampla defesa"(HC n. 86091/PI, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 06.12.05, fl. 05).

Acerca da inocorrência de qualquer ilegalidade em caso como o dos autos é pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CONDUTA SUFICIENTEMENTE NARRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Neste caso, as instâncias antecedentes constataram que a denúncia narra, de maneira satisfatória a dinâmica dos fatos delituosos e as circunstâncias relativas a sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural
. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO INDICAÇÃO DA DATA DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A tese de preclusão pro judicato mostra-se incompatível com a atual sistemática processual penal, a qual possibilita ao acusado apresentar preliminares por meio da resposta à acusação, sendo viável um novo exame de admissibilidade da denúncia. 2. Entretanto, na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, neste caso, estão presentes todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois há a qualificação do acusado, a exposição do fato, normativamente, descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 3.
A falta de indicação precisa da data em que a conduta delituosa teria sido perpetrada não constitui vício insanável, quando possível contextualizar, pelas informações constantes da inicial, o período em que ocorreu, tal como ocorre no caso dos autos
. 4. Inviável a declaração da prescrição da pretensão punitiva do acusado neste momento, haja vista a falta de dado concreto quanto ao início da contagem do prazo prescricional. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto para lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 8 de junho de 2021. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - RSE: 00001139320168060213 CE 0000113-93.2016.8.06.0213, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

Portanto, em estando presente na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com a qualificação da acusada, exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas, a falta de indicação precisa das circunstâncias em que a conduta delituosa teria sido perpetrada não se configura vício insanável, mormente por se mostrar possível à apelante, pelo que contido na inicial, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, tal como ocorre no caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa a absolvição da apelante por insuficiência de provas, alegando que não há nos autos qualquer prova apta a consubstanciar a palavra da vítima, que não restou comprovada por nenhum outro meio, e, subsidiariamente, que se reconheça e aplique em seu benefício a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 129, bem como que se substitua a pena de detenção pela de multa, nos termos do § 5º, do referido dispositivo.

Não advém razão ao apelo.

Há nos autos laudo pericial constatando as lesões sofridas pela vítima e que estas foram decorrentes da agressão praticada pela ora apelante, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, irmãs da vítima, onde afirmam as agressões sofridas pelo irmão, sendo estas impostas pela vítima, sua genitora, bem como as razões pelas quais começaram a discutir, como se observa das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra.

Em documento de ID 13454747/50, consta o depoimento da testemunha Cristiane C. de Melo, onde esta afirmou estar presente no dia dos fatos e que a apelante e a vítima iniciaram uma discussão; que a apelante, sua mãe, morava com seus irmãos, mas resolveu sair da casa; que no dia dos fatos ela foi buscar um som e uma tv, tendo seu irmão, vítima, afirmado que ela só levaria os objetos se ela desse a parte equivalente ao que ele pagou para a compra dos objetos, tendo ela respondido que não, porque estava tudo em seu nome; que ela bateu nele e depois saiu da casa; que foram ao conselho tutelar e depois à delegacia.

A testemunha Cleonice, mídia em ID 13454750/53, irmã da vítima e filha da ora apelante, ratificou os termos do depoimento prestado pela testemunha Cristiane e do relato prestado pela vítima em sede inquisitorial, afirmando que no dia do ocorrido a apelante estava muito alterada e em um momento de raiva, mas que ela não tinha por hábito agredir a vítima ou os demais filhos, afirmando que sua irmã, assim como ela mesma, só tentou apartar a briga e evitar as agressões.

A ora apelante, mídia em ID 13454754/59, afirmou que em um momento de raiva bateu na vítima e que nunca tinha o feito antes; que após se mudar voltou para buscar suas coisas, som e televisão, mas a vítima não quis deixar que levasse seus pertences; que apesar de ter se mudado da residência, ainda criava a vítima, Natalino, que era menor à data do fato; que sua mão bateu no peito da vítima e a arranhou, razão pela qual procuraram o conselho tutelar e a delegacia, mas que hoje mantém um bom relacionamento com a vítima e os outros filhos, vivendo todos em harmonia.

Corroborando os relatos prestados em Juízo, bem como o que foi produzido em sede inquisitorial, tem-se o Boletim Médico, acostado às fls. 15/16, do documento de ID 13454704, que comprova as lesões, tipo escoriações, na face e no tórax da vítima, não havendo como se dar provimento à alegação defensiva de ausência de provas ou de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Acerca da impossibilidade de absolvição, quando presentes provas acerca da agressão, ainda que haja interesse da vítima, é a pacífica e remansosa jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - LESÕES CORPORAIS -
PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - RECONCILIAÇÃO - INDIFERENÇA.
Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima apresenta especial relevância, notadamente quando em consonância com os demais meios probatórios.
O perdão da vítima ou a reconciliação do casal é irrelevante no âmbito da violência doméstica ou familiar
, tendo em vista tratar-se de delito de ação pública incondicionada e os incansáveis esforços da sociedade no combate a esse mal. (TJ-MG - APR: 10702140473563001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância - ou Bagatela - nos delitos praticados em situações abrangidas pelo art. 5º da Lei n. 11.340/06, sendo irrelevante o perdão ou a reconciliação posterior por parte da vítima. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 319872 MS 2015/0070097-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento
: 01/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016)

Ressalto, uma vez mais, que a vítima foi submetida a exame pericial e este se mostrou claro e firme ao atestar as lesões por ela sofridas, sendo de bom alvitre ressaltar que a palavra da vítima, em caso de violência doméstica, detém suma importância e relevado valor, mormente quando as agressões restam comprovadas por outro meio de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). (TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em tendo restado devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra menor, sendo tal comprovado pelos depoimentos testemunhais, inclusive confissão da própria apelante em Juízo, e boletim médico, impossível se mostra a absolvição
uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima, a efetiva ocorrência do crime e sua autoria.

No que concerne ao pedido para que se reconheça a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, tenho que tal não procede, pois, ainda que alegue a defesa que a apelante foi igualmente vítima e que só buscou se defender de ataque dos filhos, tal versão não se comprova por qualquer meio, restando a versão defensiva isolada nos autos e carente de qualquer amparo. Assim, não há como se reconhecer a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não restou minimamente comprovada a inexistência do pressuposto necessário, qual seja, a necessidade de repelir agressão injusta, na medida em que esta não restou configurada, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, e com o qual coaduno literalmente, e cuj0 excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...o conjunto fático-probatório alhures listado se mostra suficiente para comprovar a prática delitiva perpetrada pela apelante contra o filho, ora vítima.

(...)

Quanto ao pleito de incidência da causa de diminuição do crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (§4º) e substituição da pena reclusiva por multa em razão de ocorrência de lesões recíprocas, não merece amparo (§5º, II), visto que nenhuma das citadas hipóteses restou evidenciada nos presentes autos”

Tem-se, portanto, que não há como ser acolhida a tese de legítima defesa, pois, apesar das alegações defensivas, desprovidas de qualquer lastro probatório, ressalto, a lesão corporal sofrida pela vítima restou devidamente comprovada, sendo o boletim médico, associado aos demais elementos probatórios, apto e suficiente a sustentar o édito condenatório, não havendo como se acolher a tese de legítima defesa sustentada pela defesa da apelante, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PROVA LEGÍTIMA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é no sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância, em especial porque acontece dentro da casa, longe da vista de terceiros.

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. (Art. 25 do CP).Os múltiplos hematomas no braço da vítima evidenciam que o apelante não fez uso moderado da força. Ademais, não há qualquer laudo realizado pelo apelante de que sofria lesões corporais para se justificar o uso da força contra a vítima.

Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APR: 00008818820188080020, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 01/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021)
.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou em reconhecimento da legítima defesa, pois, como ao norte demonstrado, esta não restou minimamente comprovada.

Quanto ao pedido para que se substitua a pena de detenção por multa, cediço que s
ó cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela

pena de multa, nos termos do art.
129
,
§ 5º
, do
CP
, quando o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ou ainda quando as lesões forem recíprocas, o que não se verifica na espécie.
Ademais, o art. 17 da Lei 11.340/2006, veda a aplicação, nos casos como o dos autos, de penas de cestas básicas ou qualquer outra prestação pecuniária, bem como a substituição de pena pelo pagamento isolado de multa, não havendo como ser dado provimento o apelo, como orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS -
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA (ART. 129, § 5º, DO CP)- IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE - VIABILIDADE. - Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado ameaçou e agrediu a vítima, causando as lesões corporais atestadas pelo laudo juntado aos autos. Assim é de rigor a manutenção da condenação do acusado pelos crimes dos arts. 147 e 129, § 13, do CP - O conjunto probatório se distancia da tese da legítima defesa. Assim, à míngua dos requisitos mínimos necessários ao reconhecimento da referida excludente de ilicitude, rechaço a tese defensiva - Não havendo provas de ter o acusado agido sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, não há como aplicar a atenuante genérica prevista no art. 65, III, c, do CP -
Só tem cabimento a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, nos termos do art. 129, § 5º, do CP, quando o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ou ainda quando as lesões forem recíprocas, o que não se verifica na espécie. Além disso, nos casos de violência doméstica e familiar, é incabível a substituição da pena de detenção por de multa por expressa vedação legal prevista no art. 17 da Lei n. 11.343/2006
- No que diz respeito ao quantum da reprimenda fixada na primeira fase, impõe ressaltar que prevalece o entendimento de que não é possível mensurar matematicamente o aumento da pena-base, razão pela qual a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade para fixá-la, desde que observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do livre convencimento motivado. Nesse contexto, a aplicação do critério exclusivamente matemático de fixação da pena-base, não se mostra adequado, cabendo ao julgador, diante da análise de cada caso concreto estabelecer a reprimenda mais adequada - O Superior Tribunal de Justiça tem utilizado como parâmetro o aumento de um sexto sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, sendo admitido aumento superior, desde que lastreado em fundamentação concreta apta a justificá-lo. (AgRg no HC n. 711.218/SP; HC 474.615/DF). (TJ-MG - Apelação Criminal: 0014715-51.2023.8.13.0245 1.0000.23.344400-9/001, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024)
.

Não há, portanto, como se promover a almejada substituição.

Em petição atravessada aos autos, ID 19371637, visa a impetrante que se arbitre honorários em seu benefício, pois atuou como dativa perante esta Corte.

Da análise dos autos, tem-se que a apelante era representada por Advogado particular que, em ID 13454767, peticionou sobre seu interesse em recorrer e manifestou interesse em apresentar suas razões nesta instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, e ao ser recebido, foi determinada a intimação de seu representante legal para apresentar as razões, ID 13540659, sendo certificado o transcurso do prazo legal sem qualquer manifestação, ID 15590701, razão pela qual foi determinada a intimação da apelante para se manifestar, ID 15723752, sendo o feito baixado em diligência e nomeada a Advogada Laryssa Cantuária Barros Ferreira, OAB/PA 35.400, para, na condição de dativa, apresentar as necessárias razões recursais (acostada em ID 17985917) sem, contudo, cominar valor a título de honorários, o que pleiteia a dativa a esta Corte.

Adianto que, pela manifestação do magistrado
a quo
ao nomear a dativa à apelante, possível se concluir pela ausência da Defensoria Pública naquela Comarca, razão pela qual a nomeação se fez necessária para assegurar os princípios basilares do Direito à apelante, porém, não fixou honorários, se resumindo apenas à nomeação, sendo tal fixação o que visa a impetrante.

Ressalto que a orientação atual desta Corte é no sentido de que é cabível a fixação de honorários recursais ao advogado dativo, independentemente de haver êxito na causa, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, E §2º-A, INCISO I DO CPB. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS SEGUNDO TABELA DA OAB/PA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (1ª Turma de Direito Penal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010435-12.2016.8.14.0065. Relatora: Desª. Vânia Lúcia Silveira. Julgamento: 26 de junho de 2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER (ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 5º, III E 7º, I, DA LEI 11.340/06).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE JUSTA ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TABELA DA OAB. PARÂMETRO ORIENTADOR. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
NAS COMARCAS EM QUE AINDA NÃO HÁ DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INSTALADA, ESSA OBRIGAÇÃO CONVERTE-SE EM ÔNUS DO ERÁRIO ESTADUAL ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELOS JUÍZOS, QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM OS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA TABELA PROFISSIONAL ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. (APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. PROCESSO Nº 0009833-86.2018.8.14.0053. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 07 de março de 2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. (STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (STJ - REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pela defensora dativa, tendo sido o apelo, inclusive, parcialmente provido, faz ela
jus
ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para a Advogada Laryssa Cantuária Barros Ferreira, OAB/PA 35.400, no valor de R$ 5.109,68 (cinco mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos), nos termos da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
setembro
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024